Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DOS ARTS. 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL QUE LHE POSSA SER ATRIBUÍDA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA FIANÇA EM SE TRATANDO DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. Entendendo o Juízo de origem que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica.
2. Ordem admitida e concedida.